Tribunal: TJSP
Processo: 1006588-65.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Negativa de custeio do tratamento do autor em sistema "home care", sob as alegações de ausência de indicação técnica para o serviço de home care; que os cuidados de que necessita a autora podem ser desempenhados por familiar; ausência de previsão contratual; que o

Ementa:
Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Negativa de custeio do tratamento do autor em sistema "home care", sob as alegações de ausência de indicação técnica para o serviço de home care; que os cuidados de que necessita a autora podem ser desempenhados por familiar; ausência de previsão contratual; que o artigo 10, VI, da Lei no 9656/98 exclui da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; que se cuida de mera liberalidade e que o artigo 757 do Código Civil prevê que o contrato de seguro garante interesse do segurado contra riscos predeterminados – Autora internada em hospital a rede credenciada para cirurgia por fratura de fêmur em razão de uma queda; que por ser idosa, obesa, não pode permanecer em pé ou locomover-se até completa solidificação óssea, não possuindo controle esfincteriano, necessitando fazer uso de fraldas, curativos, auxílio para banho e fisioterapia – Abusividade reconhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555447
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006588-65.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelada MARIA DE
LOURDES ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006588-65.2020.8.26.0564 -Voto no 42637
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação Cível no 1006588-65.2020.8.26.0564 Voto no 42637
Comarca: São Bernardo do Campo (2a Vara Cível)
Recorrente(s): Sul América Companhia de Seguro Saúde
Recorrido(s): Maria de Lourdes Albuquerque
Natureza da Ação: Plano de Saúde - Obrigação de fazer
Ementa: Plano de Saúde Obrigação de fazer Preliminar de
cerceamento de defesa afastada
Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor Negativa de custeio do tratamento do
autor em sistema “home care”, sob as alegações de ausência de
indicação técnica para o serviço de home care; que os cuidados
de que necessita a autora podem ser desempenhados por
familiar; ausência de previsão contratual; que o artigo 10, VI,
da Lei no 9656/98 exclui da cobertura obrigatória o
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;
que se cuida de mera liberalidade e que o artigo 757 do Código
Civil prevê que o contrato de seguro garante interesse do
segurado contra riscos predeterminados Autora internada
em hospital a rede credenciada para cirurgia por fratura de
fêmur em razão de uma queda; que por ser idosa, obesa, não
pode permanecer em pé ou locomover-se até completa
solidificação óssea, não possuindo controle esfincteriano,
necessitando fazer uso de fraldas, curativos, auxílio para
banho e fisioterapia Abusividade reconhecida Sentença
mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação interposta em face da sentença de fls. 127/130 que,
em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido inicial para, confirmando
integralmente a tutela antecipada deferida, declarar nula a cláusula que versa sobre a
exclusão da assistência médica domiciliar ou remoção domiciliar, com a manutenção
total da assistência domiciliar no sistema “home care”, conforme recomendação
médica, incluindo e condenar a ré ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, por equidade.
Recurso (fls. 135/149): pugna pela reforma do julgado, alegando em
preliminar, cerceamento de defesa e no mérito, ausência de indicação técnica para o
serviço de home care; que os cuidados de que necessita a autora podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006588-65.2020.8.26.0564 -Voto no 42637
3
desempenhados por familiar; ausência de previsão contratual; que o artigo 10, VI, da
Lei no 9656/98 exclui da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar; que se cuida de mera liberalidade e que o artigo 757 do
Código Civil prevê que o contrato de seguro garante interesse do segurado contra
riscos predeterminados.
Tempestivamente interposto o recurso, foram apresentadas as contrarrazões (fls.
155/167)
e
verificando-se
presentes
os
requisitos
de
admissibilidade, ficam recebidos apenas no efeito devolutivo (artigo 1.012, § 1o, V, do
CPC).
Considerando a situação anômala vivenciada, não apenas no País, como
no mundo, com a necessidade de resguardo das pessoas, bem como em se levando em
conta os Provimentos CSM 2545/2020 e 2555/2020, além do Provimento CSM
2556/2020, o recurso será encaminhado para julgamento virtual, prestigiando-se,
assim, a celeridade na resolução dos conflitos.
É o relatório necessário.
Em que pese a argumentação expendida, o recurso não comporta acolhida.
Por primeiro, fica afastada a preliminar arguida.
De cerceamento de defesa por ausência de prova pericial não se há falar.
Isto porque o julgamento antecipado da lide era possível, entendimento
este sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. ESPÓLIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
ALIMENTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS.
1.- O destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua
suficiência e necessidade, em consonância com o disposto no parte final do artigo 130 do
CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006588-65.2020.8.26.0564 -Voto no 42637
4
ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com
as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor
do enunciado 7 da Súmula/STJ.
2.- A obrigação de prestar alimentos só se transmite ao espólio quando já constituída
antes da morte do alimentante. Precedentes.
3.- Esta Corte admite excepcionalmente a revisão dos honorários pelo critério da
equidade quando o valor arbitrado destoa da razoabilidade, revelando-se irrisório ou
exagerado, o que não se verifica no presente caso.
4.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 271.410/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/04/2013, DJe 07/05/2013 g.n.)
AgRg no Ag 431870 / PR ; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2001/0193560-7
Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA
Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA
Data do julgamento - 05/11/2002
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DA
PROVA DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
- Não há ilegalidade, nem cerceamento de defesa, na hipótese em que o juiz, verificando
suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, julga o mérito
de forma antecipada, nos termos do art. 330, I, CPC.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Inocorrência -
Aspectos decisivos da causa que estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do magistrado - Recurso não provido. (Relator: Scarance Fernandes -
Apelação Cível n. 235.071-2 - São Paulo - 02.08.94).
Oportuna, a respeito, a lição de J. J. Calmon de Passos, no sentido de
que,
“(...) transferir-se o exame do mérito da causa para outro momento que não o do
encerramento da fase postulatória é disciplinar formalidades processuais vazias de
sentido, vale dizer, é sobrepor o meio ao fim, numa inversão de valores que traduz
péssima política processual, senão uma antipolítica” 1 .
Nesse mesmo sentido, afirma Rogério Lauria Tucci:
“(...) em atenção aos princípios da economia processual e da celeridade na prestação
1 CALMON DE PASSOS, José Joaquim Comentários ao Código de Processo Civil vol. III 8a edição -
1998 Forense - pág. 428.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006588-65.2020.8.26.0564 -Voto no 42637
5
jurisdicional, que devem informar o processo civil, na situação preconizada na primeira
parte do inc. I do art. 330 afigura-se de todo dispensável a instrução do feito em
audiência, sendo altamente interessante, qualquer o aspecto visualizado, a antecipação
do julgamento da lide” 2.
Ademais, convém lembrar que é o magistrado o destinatário das provas
cabendo-lhe, assim, decidir sobre a oportunidade e necessidade ou não da produção
de prova requerida pelas partes, deferindo aquelas tidas como necessárias e negando
a produção de outras que não o sejam.
A produção de prova pericial, no presente caso, era desnecessária, pois
consta do relatório de alta do paciente, a necessidade do serviço solicitado.
Nesse sentido:
“Apelação. Obrigação de fazer. Sentença de extinção. Falecimento da parte autora.
Condenação da requerida nos ônus sucumbenciais. Princípio da causalidade.
Inconformismo da requerida. Cerceamento de defesa afastado. Desnecessidade de prova
pericial. Precedentes. Contrato firmado pela autora que prevê a concessão de serviços
“home care”. Indicação médica para atendimento em clínica especializada. Clínica
especializada que possui convênio com a operadora de saúde, especificamente, para
internação de pacientes em quadro clínico similar ao da parte autora, que necessitam de
cuidados clínicos permanentes. Recusa de cobertura da internação em clinica especializada
que mostrou-se abusiva. Ônus sucumbencial corretamente fixado. Sentença mantida.
Recurso não provido”.
(AC 1014080-94.2017.8.26.0344, 6a Câmara de Direito Privado, Relatora Desembargadora
Ana Maria Baldy, j. 22.04.2020).
No mérito, cumpre salientar serem aplicáveis aos planos de saúde as
normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto e conforme escreve Cláudia
Lima Marques:
“[...] apesar da L.9656/98, na sua versão atual, nominar os antigos contratos de seguro-
saúde como planos privados de assistência à saúde, indiscutível que tanto os antigos
contratos de seguro-saúde, os atuais planos de saúde, como os, também comuns,
contratos de assistência médica possuem características e, sobretudo uma finalidade em
2 TUCCI, Rogério Lauria Do julgamento conforme o estado do processo 2a ed. Saraiva 1982 pág.
249.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006588-65.2020.8.26.0564 -Voto no 42637
6
comum: o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a saúde do consumidor
e de sua família ou dependentes. Mencione-se, assim, com o eminente Professor e
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que: 'Dúvida não pode haver quanto à
aplicação do Código do Consumidor sobre os serviços prestados pelas empresas de
medicina de grupo, de prestação especializada em seguro-saúde. A forma jurídica que
pode revestir esta categoria de serviço ao consumidor, portanto, não desqualifica a
incidência do Código do Consumidor. O reconhecimento da aplicação do Código do
Consumidor implica subordinar os contratos aos direitos básicos do consumidor,
previstos no art. 6o do Código[...]” 3.
O autor é beneficiário do plano de saúde da ré; portador de demência
mental avançada, Alzheimer, sequelas neurológicas de um AVC, severo quadro de
disfagia, sem quaisquer condições de ambulação, utilizando-se de alimentação
industrializada enteral, incapaz de realizar tarefas diárias, necessitando de auxílio
diuturno.
Ao contrário da alegação da recorrente de ausência de indicação técnica
para o serviço de home care, os relatórios de fls. 12/17 indicam expressamente sua
necessidade, observando inclusive, a necessidade de fisioterapeuta, assistência
respiratória através de oxigenioterapia.
Consta do conjunto probatório que a autora, em fevereiro de 2020, foi
internada em hospital a rede credenciada para cirurgia por fratura de fêmur em
razão de uma queda; que por ser idosa, obesa, não poder permanecer em pé ou
locomover-se até completa solidificação óssea, não possuindo controle esfincteriano,
necessitando fazer uso de fraldas, curativos, auxílio para banho e fisioterapia.

Assim, restou plenamente demonstrada a necessidade do tratamento
solicitado, havendo a devida indicação médica para tanto, não podendo a operadora
de plano de saúde negar-se a autorizá-lo, sob a alegação de tratar-se de mera
liberalidade, visto que se cuida de obrigação proveniente do próprio contrato, que
visa a manutenção da vida e da saúde do beneficiário, não podendo a operadora de
plano de saúde negar-se a fornecê-lo.
3 Contratos no Código de Defesa do Consumidor 4a ed. p.399

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006588-65.2020.8.26.0564 -Voto no 42637
7
Nesse sentido:
“Apelação cível. Plano de saúde. Home care. Sentença de procedência. Habilitação do
espólio. Deferimento. Recurso da ré. Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado
da lide. Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela
necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para
deslinde da ação. Desnecessidade de produção de outras provas. Princípio da livre
apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370, do CPC). Preliminar
afastada. Mérito. Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de
home care, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode
prevalecer. Súmula no 90 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat
venditor. Cláusulas contratuais que devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao
consumidor. Artigo 47 da Lei no 8.078/1990. Impossibilidade de haver qualquer limitação
da cobertura de home care. Exclusão de insumos. Impossibilidade. Tratamento domiciliar
que é mera extensão da internação hospitalar, de modo que todos os tratamentos,
materiais médicos, medicamentos e outros insumos que seriam necessários na internação
também devem ser prestados no home care. Precedentes desta Corte.
Verba honorária de sucumbência. Ação que não demandou grande complexidade,
possuindo um tempo de cerca de 04 meses entre o protocolo da inicial e a prolação da r.
sentença. Redução dos honorários advocatícios ao patamar de R$ 2.500,00, quantia mais
condizente com o trabalho realizado nos autos, já considerada, inclusive, a fase recursal.
Recurso provido em parte para este fim”.
(AC 1013618-69.2017.8.26.0011, 6a Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Rodolfo Pellizari, j. 17.04.2020).
“Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Cobertura de tratamento em regime de
“home care”. Irresignação. Negativa de cobertura que infringe as disposições do art. 51,
§1o, II do CDC e da Súmula no 90 do TJSP. Autor portador de demência fronto-temporal,
com piora do quadro clínico. Paciente que deixou de deambular, apresenta movimentos
parkisonianos e com sinais de inanição. Doença degenerativa que evidencia a necessidade
de emprego dos melhores esforços para a recuperação/manutenção de sua saúde e bem-
estar. Necessária prestação de cuidados por equipe de enfermagem 24h00, conforme
prescrito pelos médicos que cuidam do beneficiário, com fornecimento dos insumos
prescritos pelo médico. Autor que sempre foi assistido por enfermeiros e, em virtude da
piora do quadro clínico, a necessidade se faz mais presente. Ação procedente. Sentença de
procedência mantida. Recurso da ré desprovido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006588-65.2020.8.26.0564 -Voto no 42637
8
(AC 1004703- 90.2017.8.26.0541, 3a Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Alexandre Marcondes, j. 16.04.2020).
Sustenta a requerida que a indicação do home care não se confunde com
a necessidade de mero cuidador, porém, restou evidenciado a necessidade do serviço
solicitado, inclusive com fisioterapeuta, não cabendo à operadora ou provedores de
serviços de saúde indicar qual o melhor tratamento ou técnica a ser utilizada para o
restabelecimento da saúde ou manutenção da vida do beneficiário, obrigação que
incube ao médico que assiste ao paciente, pessoa que possui conhecimento técnico
para tanto.
Assim, diante da clara necessidade do tratamento em regime de “home
care” e alimentação, tal como prescrito pelo médico que assiste o autor, não pode a
requerida questioná-lo ou recusar-se a fazê-lo, pois configura conduta omissiva,
deixando o associado em situação de desvantagem, o que fere o princípio da
vulnerabilidade.
O caput do art. 4o da Lei no 8.078/90 é claro ao estabelecer que o objetivo
da Política Nacional de Relações de Consumo deve ser o atendimento das
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a
proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem
como a transparência e harmonia nas relações de consumo.
Já o inciso I desse dispositivo é expresso quanto à necessidade de
observância do princípio da vulnerabilidade do consumidor, demonstrando ser ele a
parte mais frágil da relação consumerista.
Assim, mostra-se cabível a aplicação da Súmula 90, deste Tribunal:
“Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de 'home care', revela-
se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer.”.
Aliás, negar-se a cobertura pretendida implica na negação da própria
finalidade do contrato que é assegurar a continuidade da vida e da saúde, deixando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006588-65.2020.8.26.0564 -Voto no 42637
9
prestador de serviços de atuar com o cuidado próprio à sua atividade, especialmente
em função da natureza a ela correspondente, cautela que tem a ver com a própria
dignidade da pessoa humana e o quanto dela resulta, no tocante ao conveniado.
Essa, ressalte-se, outra forma pela qual o cuidado, em mais de uma de
suas múltiplas facetas, acaba por se manifestar, em reafirmação do quanto se vem a
respeito dele afirmando, relativamente a constituir-se em verdadeira instituição
jurídica, e que acaba por integrar inúmeras circunstâncias das relações entre os
cidadãos e do Estado para com eles.
Sim, pois e sob sua consideração com tal moldura, estão envolvidos
aspectos variados e tanto pertinentes à maneira como se conduzem os participantes
da relação jurídica, como a forma como o Estado reage ao ser provocado em função
da necessidade de intervir para estabelecer o equilíbrio preciso e indicar qual a
responsabilidade atribuível a cada qual das partes, na esfera de atribuições que lhes
concernem em dada situação da vida, fática ou jurídica, principalmente quando
exista a necessidade de intervenção do particular para suprir aquilo que o poder
público não tem condição de oferecer, na promoção do bem comum ou de todos os
cidadãos (CF, art. 3o, IV).
Ainda que exista cláusula contratual expressa que exclua o tratamento
solicitado, trata-se de contrato de adesão, pouco restando à parte para opinar no
momento do acerto, sendo inviável a elaboração de contrato individual, ante a
demanda, tendo a parte contratante que optar por aquele que lhe é mais conveniente,
mas que nem sempre é aquele por ela pretendido e, sempre é o que convém às
empresas, tanto que para amparar tais situações desiguais é que editou o Código de
Defesa do Consumidor.
É o que se pode, ainda, conferir no trabalho de Nelson Santiago Reis,
Procurador de Justiça de Pernambuco, publicado no site Jus Navigandi, sob o título
“O Consumidor e os seguros ou planos de saúde. Anotações acerca dos contratos: cláusulas e práticas
abusivas”, onde, procedentemente, argumenta:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006588-65.2020.8.26.0564 -Voto no 42637
10
“É claro que as partes hão de cumprir o contrato, sem dúvida, mas hão de se subordinar,
primeiro, à vontade da lei, que é a expressão da vontade social, e cumprir, antes, o que nela
vier determinado. E em matéria de relações de consumo, a lei impõe princípios
fundamentais a serem obrigatoriamente observados, de modo que, se o teor do contrato
carregar algo em dissonância da vontade legal, prevalece o que a lei determina, e não a
vontade contratual. O que, aliás, não é nenhuma novidade no direito brasileiro, haja vista
o regime da locação imobiliária, a legislação trabalhista e o Estatuto da Criança e do
Adolescente, sendo de estranhar que ainda cause tanta perplexidade e tanta repulsa.
Assim como o contrato é bilateral, a autonomia da vontade não pode ser unilateral. A
proteção da liberdade de contratar há de ser dirigida para o consumidor. É o que se vem
chamando de "autonomia racional da vontade", pois não há que se proteger a liberdade
contratual daquele que já tem a liberdade de impor condições e detalhes, de estabelecer
cláusulas, de redigir previamente o conteúdo do contrato, que é o fornecedor. Há que se
proteger, sim, a liberdade contratual do consumidor, para que não seja embotada, ou
apenas ilusória. Isto porque a sociedade em que se está a viver, onde tudo é rápido, até a
contratação é rápida e massificada, onde as necessidades são prementes por saúde,
segurança, crédito, serviços como os de eletricidade, água, esgotos, telefonia, transportes,
informação, etc, é uma sociedade que está sempre a criar novas necessidades de consumo
básico. Nesta sociedade, a autonomia deste indivíduo, o consumidor, se enfraquece, ele se
torna em vulnerável e tem de ser protegido, no sentido de se lhe afastarem as pressões para
que ele possa exercer a sua adesão ao contrato da forma a mais livre e consciente possível,
de modo a lhe assegurar o resultado que ele busca através dessa adesão. No caso dos
planos e seguros de saúde, agravam-se as pressões, pois os contratos são de conteúdo
comparativamente idêntico uns aos outros, as cláusulas gerais são fundamentalmente as
mesmas, e algumas variações que existam não afetam a substância, o que estreita a
margem de opção do consumidor. No entanto, o objetivo é um só, o de proporcionar
cobertura para o tratamento de doenças e das conseqüências de acidentes sofridos pelo
associado, o que caracteriza a atividade própria das empresas e compõe a sua
denominação social. O alcance do objetivo central do contrato e a concretização da
atividade a que se propõe o fornecedor, hão de ser assegurados através da correta
aplicação da lei, considerando-se a vontade contratual como subsidiária, a ser efetivada
quando não colidir com a vontade legal expressa no sistema jurídico no qual está inserida
a contratação.
Nessa perspectiva nova, de contratação de massa, a abusividade assume duas
características que são as de atingir sempre o mesmo fim, que é melhorar a posição do
fornecedor que estabelece as cláusulas e, como segunda característica, sempre o mesmo
efeito, que é o desequilíbrio entre direitos e deveres dentro da engenharia contratual, isto é,
dentro do próprio contrato que intenta regular a relação de consumo subjacente. Do ponto
de vista subjetivo assemelha-se à ideia de abuso de direito, de utilização maliciosa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006588-65.2020.8.26.0564 -Voto no 42637
11
princípio da autonomia da vontade, ou da liberdade de contratar, ou da facultas de agir.
Do ponto de vista objetivo, a abusividade representa o desequilíbrio final, a transferência
de riscos que não devem ser transferidos, do fornecedor para o consumidor, porque são
riscos profissionais do fornecedor. Se houve dolo ou não na transferência desses riscos,
isso não é o mais importante, pois não se está mais a visualizar o aspecto subjetivo (muito
embora o dolo seja frequente...). O importante é aquele objetivo que está no final e que está
desequilibrado pela indevida transferência de riscos que não poderiam ser transferidos
porque isso atinge e desvirtua o real objeto do contrato, que prevê, sem dúvida, que o
fornecedor tenha lucro, mas que também o consumidor possa conseguir os seus objetivos.”
Aliás, dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 51, que,
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e
serviços que:
...
IV- estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor
em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;
...
X- permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira
unilateral.
Sustenta a apelante que a Lei no 9656/98, em seu artigo 10, VI exclui a
cobertura obrigatória de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
o que não é o caso dos autos, pois a autora necessita de outros cuidados descritos nos
relatórios médicos e se inclui alguma medicação, é porque faz parte do tratamento
necessário ao pleno restabelecimento da saúde da paciente e dos quais já fazia uso no
hospital,
Ademais, se citada lei não tenha previsto a internação domiciliar, o certo
é que com a evolução da medicina e da tecnologia, com o passar dos anos, foram
descobertos e aplicados diversos tratamentos, procedimentos e medicamentos que à
época da edição desta lei não eram usuais ou simplesmente nem existiam.
Ademais, não cabe à operadora decidir qual é o melhor tratamento a ser
dispensado ao paciente ou pela desnecessidade do sistema home care, pois o médico
assistente é quem deve decidir sobre tais questões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006588-65.2020.8.26.0564 -Voto no 42637
12
Quanto à alegação de que o artigo 757, do Código Civil prevê que a
seguradora deve garantir interesse do segurado contra riscos predeterminados, o
certo é que citado artigo não se aplica a contratos de prestação de serviços médico-
hospitalares, visto que não se mostra possível, quando de sua contratação, elencar
riscos predeterminados, uma vez que, em se cuidando de saúde, impossível que se
tenha previsão de doenças ou problema de saúde a que o contratante ficará exposto
ou portador.
Observa-se finalmente que a apelante sucumbiu, também nesta instância,
razão pela qual majoro a verba honorária para R$ 5.000,00.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher-se o
recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente
à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da
lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à
outra conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão
federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma
julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que
se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate
travado entre os litigantes.
Ante o exposto, afastada a preliminar, nega-se provimento ao recurso,
nos termos enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator